Tribunal: TJPA
Processo: 0061857-46.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0061857-46.2015.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCIDES MODESTO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0061857-46.2015.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA - 2ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORA DE JUSTIÇA PALOMA SAKALEM.

APELADO:
ALCIDES MODESTO DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE NULIDADE DA SESSÃO. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu Alcides Modesto da Silva da acusação de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. A acusação sustentou a nulidade da sessão do júri em razão da inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal, diante da oitiva da testemunha informante André Modesto da Silva, filho do apelado, que teria permanecido no plenário durante os demais depoimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a permanência da testemunha informante no plenário durante a oitiva das demais testemunhas constitui quebra da incomunicabilidade apta a ensejar nulidade da sessão do júri e a consequente cassação da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede a cassação da decisão absolutória quando fundada em uma das versões dos autos que possua respaldo probatório mínimo, mesmo que não coincida com a tese acusatória.

4.

A oitiva de testemunha informante, especialmente quando se trata de parente do acusado, como no caso em que o depoente é filho do réu, não se submete às mesmas restrições impostas às testemunhas comuns, não se exigindo o compromisso legal nem se aplicando automaticamente a sanção por eventual quebra de incomunicabilidade.

5.

A nulidade por violação ao art. 210 do CPP é de natureza relativa e exige a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, conforme o art. 563 do mesmo diploma legal, o que não restou evidenciado nos autos.

6.

A alegação de que o depoimento da testemunha informante teria influenciado os jurados não encontra respaldo em provas objetivas nos autos, sendo inviável presumir o prejuízo ou a quebra de espontaneidade do depoimento.

7.

O conjunto probatório colhido durante a instrução e na sessão do júri apresentou versões conflitantes, mas nenhuma testemunha presenciou o exato momento do crime, e o Conselho de Sentença optou por acolher a tese defensiva com base em elementos plausíveis, o que não autoriza a invalidação do julgamento.

8.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão dos jurados não pode ser cassada quando houver suporte mínimo nos autos para a absolvição, ainda que se vislumbre outra interpretação possível dos fatos (STJ, HC 143.419/RJ; STJ, AgRg no HC 741.692/SP).

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 210, 563 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 166.719/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 12/04/2011, DJe 11/05/2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2373833/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/09/2024, DJe 13/09/2024; STJ, HC 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/02/2012; STJ, AgRg no HC 741.692/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26/08/2022; STF, ARE 1.280.954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/01/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu
ALCIDES MODESTO DA SILVA
da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Consta da denúncia (ID 5862680, págs. 1-3) que, no dia 24 de setembro de 2015, por volta das 20h, na Travessa Agrário Cavalcante, esquina com a Intendente Floriano, bairro Sudam I, em Altamira, Alcides Modesto da Silva, vulgo
“Baixinho”
, teria cometido o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima José Carlos Félix Rodrigues, conhecido como
“Baiano”
, desferindo-lhe golpe de faca, o que ocasionou o seu óbito.

Consta ainda na peça acusatória que de acordo com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, na data e hora mencionadas, foram acionados via NIOP para averiguar uma ocorrência de homicídio no local indicado. Ao chegarem, encontraram a vítima praticamente sem vida. Populares informaram que o autor do delito seria o denunciado Alcides Modesto da Silva, que teria esfaqueado a vítima e, em seguida, se dirigido à residência situada acima do bar onde o crime ocorrera.

Os policiais, então, deslocaram-se até o endereço apontado, encontrando o denunciado trancado em sua residência. Durante a revista, visualizaram uma faca que, embora lavada, apresentava odor de sangue.

A testemunha José Venâncio dos Santos declarou à autoridade policial que residia de aluguel em imóvel pertencente ao denunciado e, no dia dos fatos, ao chegar em casa, percebeu grande aglomeração em frente ao local. Relatou, textualmente:

“Que o depoente viu subindo pela escada o dono do estabelecimento, conhecido por Baixinho, com uma faca de cabo vermelho na mão, dizendo ‘eu matei mesmo’. Que Baixinho subiu para sua casa, ligou o som e permaneceu lá até a chegada da polícia. Que as pessoas no local falavam que Baixinho matou o Baiano. Que o comentário era de que Baiano e Baixinho estavam discutindo. Que Baixinho desceu e teria esfaqueado Baiano.”

A testemunha Maria Ivanete Sousa da Silva afirmou que a vítima estava embriagada e que presenciou o momento em que o denunciado passou com uma faca na mão, relatando (fl. 06):

“Que por volta das 17h30 o referido nacional ainda estava no local, e a depoente pediu que ele fosse embora, pois estava muito bêbado. Que permaneceu vendendo espetinhos e bebidas e serviu Baiano com um prato de comida. Que Baiano incomodava as pessoas no local. Que por volta das 20h30, quando saía da cozinha, viu Alcides Modesto da Silva, conhecido como Baixinho, passando com uma faca na mão em direção à sua casa. Logo após, ouviu comentários de que Baixinho havia furado Baiano com uma faca. Que ouviu na rua que Baiano teria dado um chute em Baixinho, e este, em seguida, o esfaqueou.”

O recorrido foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 5862685, págs. 14-17), sendo posteriormente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que, ao final,
o absolveu
, conforme sentença de ID 5862690.

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação (ID 5862690, págs. 13-16), sustentando a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a testemunha informante André Modesto da Silva foi ouvida de forma irregular, em afronta ao art. 210 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a defesa de Alcides Modesto da Silva pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 5862692, págs. 3-8).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação, a fim de que seja declarada nula a sessão do Tribunal do Júri (ID 6448876).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os requisitos de legitimidade e interesse recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Promotora de Justiça requer a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob a alegação de violação ao art. 210 do Código de Processo Penal, em razão da oitiva da testemunha informante André Modesto da Silva, arrolada pela defesa e filho do apelado. Sustenta, ainda, que a referida testemunha permaneceu em plenário durante a oitiva das demais testemunhas, o que teria viciado seu depoimento, ocasionando prejuízo à acusação e quebra da incomunicabilidade das testemunhas, influenciando o Conselho de Sentença na absolvição do recorrido.

Todavia, não assiste razão ao recorrente, conforme passo a expor
.

O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos. Entretanto, em observância à soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, compete aos jurados optar por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada no conjunto probatório.

O art. 210 do Código de Processo Penal dispõe que as testemunhas devem ser inquiridas separadamente, sem que uma ouça o depoimento da outra, cabendo ao juiz adverti-las das sanções penais cabíveis em caso de falso testemunho. Tal regra visa garantir a incomunicabilidade das testemunhas, evitando que um depoimento influencie o outro, assegurando a espontaneidade e a veracidade das declarações.

Na sessão do Tribunal do Júri, eventual violação à incomunicabilidade só enseja nulidade se demonstrado prejuízo relevante à parte interessada e desde que a arguição tenha sido tempestiva, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
.

A análise do conjunto probatório evidencia que a autoria delitiva não restou cabalmente demonstrada, não havendo elementos que indiquem que o depoimento da testemunha mencionada tenha influenciado o convencimento dos jurados. A quebra da incomunicabilidade constitui nulidade relativa, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto à acusação ou à defesa. Não basta a mera alegação de que a testemunha presenciou os depoimentos das demais; é necessário demonstrar que tal circunstância efetivamente maculou a espontaneidade das declarações e comprometeu a busca da verdade.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à defesa, no comprometimento da cognição do magistrado.”

(HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011).

“Tendo o Tribunal de origem afirmado a inexistência de efetiva quebra da incomunicabilidade das testemunhas, bem como a ausência de demonstração de prejuízo à defesa, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.”

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2373833/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/09/2024, DJe 13/09/2024).

Do exame dos depoimentos colhidos em plenário do júri, verifica-se que nenhuma testemunha presenciou o momento exato da prática delitiva. As testemunhas policiais Neuracy Souza da Silva, Marcelo Souza dos Santos e Ramiro Fernando Garcia relataram ter chegado ao local após a ocorrência do crime, limitando-se a reproduzir informações obtidas junto a populares, segundo as quais o recorrido seria o autor do homicídio.

A testemunha Neuracy Souza da Silva declarou (ID’s 5862708 à 5862712) que:

“uma das pessoas presentes estava pedindo bebida e que, ao chegar ao local, a confusão já havia acontecido. Relatou que ouviu comentários de que havia ocorrido uma discussão entre os dois envolvidos, mas não presenciou o início da briga. Disse que, segundo o que lhe contaram, a discussão aconteceu no momento dos fatos, e não antes, e que não lhe informaram ter havido agressões físicas como socos ou chutes, apenas uma discussão verbal. Afirmou ainda que, após essa discussão, foi informada que um deles esfaqueou o outro”.

A testemunha Marcelo Souza dos Santos afirmou (ID 5862713, 5862714) que:

“ao chegar ao local dos fatos, ouviu comentários de que o acusado seria o responsável pelas lesões. Informou que o indivíduo foi encaminhado pela delegacia após denúncia feita ao número 190 e também por indicação de populares. Esclareceu que, no local, os populares apontaram tanto a residência quanto a própria pessoa do acusado como sendo o autor do esfaqueamento.”

A testemunha Ramiro Fernando Garcia declarou que (ID 5862716):

“ao chegarem ao local da ocorrência, os policiais encontraram a vítima, conhecida como Baiano, praticamente sem vida. Informou que, ao coletarem informações sobre o crime, populares indicaram que o autor seria o acusado presente em juízo. Relatou que, segundo os relatos, o acusado teria esfaqueado a vítima e, em seguida, se dirigido para uma residência próxima ao bar onde o fato ocorreu. Disse que os policiais, ao conversarem com as pessoas que estavam no local, foram informados sobre o paradeiro do acusado e se dirigiram até sua casa, onde ele autorizou a entrada da equipe policial. Contou que, ao ser questionado, o acusado confessou espontaneamente que havia cometido o ato, alegando que se tratava de uma briga. Afirmou que, no interior da residência, foi apreendida uma faca, embora não se recorde exatamente onde ela estava, e que também foi encontrada uma peça de roupa com vestígios de sangue. Relatou ainda que a faca estava lavada no momento da apreensão e que o acusado foi conduzido juntamente com os objetos apreendidos, não tendo feito outras declarações durante o trajeto.”

As testemunhas José Venâncio dos Santos e Maria Ivanete Sousa da Silva igualmente declararam não terem presenciado o crime, limitando-se a relatar o que ouviram de terceiros, sem certeza dos fatos.

A testemunha José Venâncio dos Santos declarou que (ID’s 5862723 e 5862724):

“não conversou com ninguém sobre o ocorrido e não ouviu comentários posteriores a respeito dos fatos. Confirmou sua assinatura no depoimento prestado perante a autoridade policial logo após o crime, no qual havia relatado que, por volta das 19h40, ao chegar em casa, viu o dono do estabelecimento, conhecido como “Baixinho”, identificado como Alcides, subindo as escadas com uma faca na mão, de cabo vermelho, dizendo “eu matei mesmo”. Contudo, em juízo, afirma que não teve plena certeza do que viu, pois chegou ao local logo após o acontecimento e havia muita confusão. Disse que ouviu comentários de outras pessoas, mas não soube reproduzi-los com precisão. Confirmou ainda que o acusado era o proprietário do prédio onde ele mantinha o estabelecimento comercial, esclarecendo que o comércio ficava na parte inferior e que o acusado morava na parte superior do imóvel”.

A testemunha Maria Ivanete Sousa da Silva afirmou que (ID’s 5862719 e 5862720):

“no dia dos fatos, a vítima se encontrava no estabelecimento, onde teria ingerido bebida alcoólica, mas o acusado não estava presente naquele momento, pois residia na parte superior do local. Afirmou que, quando percebeu uma movimentação e ouviu o alvoroço das pessoas na rua, saiu e viu a comoção popular, mas não presenciou o ocorrido. Disse que não chegou a ver o acusado passando em frente ao estabelecimento naquele instante. Confirmou sua assinatura no depoimento prestado anteriormente à autoridade policial, no qual relatara que, ao sair da cozinha, viu o indivíduo conhecido como Alcides, apelidado de “Baixinho”, segurando uma faca na mão e caminhando em direção à sua casa. Esclareceu, contudo, que não se recordava das características da faca, se era pequena ou grande. Informou ainda que, após o episódio, ouviu comentários de pessoas que estavam na rua, mas não soube precisar quem teria dito o quê.”

A testemunha informante André Modesto da Silva não foi compromissada, em razão de ser filho do recorrido, asseverando que (ID 5862728).

“na noite dos fatos, estava em casa assistindo televisão com o pai, que posteriormente se recolheu para dormir. Contou que recebeu uma ligação da namorada e saiu de casa para encontrá-la, deixando o pai em casa. Disse que, ao sair, tudo estava normal e não havia ocorrido nada de anormal. Relatou que, ao retornar, viu uma movimentação intensa de pessoas na rua, com muitos curiosos reunidos na esquina. Afirmou que, ao chegar próximo, foi informado de que havia ocorrido um homicídio em frente à casa onde morava com o pai. Narrou que os policiais se encontravam na frente da residência, tentando entrar, dizendo que o autor do crime seria o “senhor Baixinho”, seu pai, que estaria dentro de casa. Contou que tentou explicar aos policiais que o pai estava deitado e que só ele e o pai moravam na residência, pois a irmã já havia se mudado. Disse que, em seguida, os policiais entraram no imóvel, apreenderam a chave e conduziram o acusado para a delegacia, ocasião em que ficou muito nervoso e preocupado, solicitando auxílio a uma vizinha chamada Ilhara, que o ajudou a buscar um advogado”.

O recorrido em seu depoimento negou a prática delitiva, afirmando que não conhecia o ofendido e não tinha contado direto com ela (ID’s 5862731).

A suposta arma do crime (faca) foi apreendida (Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto – ID 5862676, pág. 12), todavia, o laudo de exame de n.º 2015.06.000028-ENG, de ID 5862684, pág. 9, não constatou a presença de sangue na suposta arma do crime.

A

materialidade delitiva vem comprovada nos autos por meio do Laudo n.º 2016.06.000041-TAN, declaração de óbito n.º 7176268 (ID

5862684, pág. 10
).

Cumpre destacar que a anulação de julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão do Conselho de Sentença estiver completamente dissociada das provas dos autos, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII). A intervenção do órgão recursal limita-se, portanto, à verificação da existência de suporte probatório mínimo para a opção dos jurados.

No caso, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas, que não acolheram a versão acusatória. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que, havendo duas versões plausíveis dos fatos, cabe ao corpo de jurados eleger aquela que entende mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal togado substituir seu juízo pelo do Júri Popular.

O Superior Tribunal de Justiça, no
HC n.º 143.419/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/02/2012, firmou que, em sede recursal, cabe apenas verificar a conformidade da decisão dos jurados com os elementos de prova, em respeito à soberania dos veredictos e ao sistema da íntima convicção, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo [...].

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados:

STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022;

STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, 4ª edição, 2015, p. 388).

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados. Nesse sentido: “2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011).

(STJ, AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Publicação: DJe 12/03/2015).

Dessa forma, inexistindo demonstração de vício ou prejuízo concreto e havendo respaldo mínimo nas provas dos autos, não há fundamento para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania do Júri.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Relator
.

Belém, 05/11/2025